Tribunal: TJES
Processo: 5000144-55.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000144-55.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIELY GOMES ADAME e outros

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO DO SEGURO DE VIDA USUFRUÍDO. FUNDO DE RESERVA. RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com danos morais proposta por consorciada desistente em face da administradora de consórcio, objetivando a restituição dos valores pagos, a exclusão de encargos contratuais considerados indevidos e a indenização por supostos danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição das quantias pagas pela consorciada deve ocorrer de imediato ou ao final do grupo; (ii) estabelecer se são legítimas as retenções relativas à taxa de administração e ao seguro de vida; (iii) determinar se há responsabilidade civil por dano moral em razão da conduta da administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a restituição ao consorciado desistente deve ocorrer ao final do grupo, em até trinta dias após seu encerramento, conforme decidido no REsp 1.363.781/SP, julgado sob a sistemática de repetitivos.

4. A taxa de administração pode ser retida de forma proporcional ao período de participação do consorciado, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 11.795/2008 e da Súmula 538/STJ, que reconhece a liberdade das administradoras para fixação do percentual.

5. A dedução do seguro de vida é admitida proporcionalmente, desde que demonstrada a fruição do benefício pelo consorciado, o que foi comprovado nos autos.

6. O fundo de reserva deve ser restituído ao final do grupo, conforme entendimento do STJ e precedentes do TJSP, por se tratar de verba coletiva destinada à estabilidade do grupo e sujeita à apuração de saldo final.

7. A indenização por danos morais é indevida, pois não há nos autos prova de negativação indevida, cobrança excessiva ou conduta abusiva por parte da administradora que justifique a reparação extrapatrimonial.

8. A jurisprudência do STJ afasta a configuração de dano moral em casos semelhantes, quando ausente demonstração de lesão concreta à esfera íntima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo.
2. É legítima a retenção proporcional da taxa de administração, conforme o tempo de permanência do consorciado.
3. A dedução do seguro de vida é válida quando comprovado o usufruto do benefício.

4. O saldo do fundo de reserva deve ser devolvido ao final do grupo, proporcionalmente à contribuição do consorciado.

5. A indenização por danos morais não se justifica quando não comprovada conduta abusiva, negativação indevida ou lesão à honra do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.795/2008, art. 5º, § 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 538; STJ, REsp 1.363.781/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.03.2014; TJSP, Ap. Cív. 1014043-92.2024.8.26.0224.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de ambas as partes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000144-55.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIELY GOMES ADAME, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES - ES23730-A
Advogados do(a) APELANTE: ALBERTO BRANCO JUNIOR - SP86475-A, ELIEZER DIAS PEREIRA - SP278328, JULIA DIAS BRANCO - SP316798, MELISSA RODRIGUES ANTUNES BEGGIORA - SP433406
APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ADRIELY GOMES ADAME
Advogados do(a) APELADO: ALBERTO BRANCO JUNIOR - SP86475-A, ELIEZER DIAS PEREIRA - SP278328, JULIA DIAS BRANCO - SP316798, MELISSA RODRIGUES ANTUNES BEGGIORA - SP433406
Advogado do(a) APELADO: FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES - ES23730-A

VOTO

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais c/c danos morais ajuizada por consorciada desistente.

A controvérsia reside na restituição das quantias pagas pela autora, nos encargos passíveis de retenção (taxa de administração, seguro de vida), no momento da devolução e na eventual condenação por dano moral.

Inicialmente, reconhece-se como incontroverso o vínculo contratual entre as partes, referente a consórcio para aquisição de carta de crédito no valor de R$ 64.000,00. Restou comprovado nos autos o pagamento de R$ 3.081,99 por parte da autora, conforme documentação anexada.

Quanto à taxa de administração, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei n. 11.795/2008, é legítima a sua retenção proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo. Tal orientação encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente pela Súmula 538:

Súmula n. 538/STJ
: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento” (REsp 1.114.604 e REsp 1.114.606).

Sobre o assunto o REsp 1.363.781/SP, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi estabeleceu as seguintes diretrizes para devolução dos valores quando da desistência do consorciado somente quando encerrado o grupo:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.
8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva
. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (REsp n. 1.363.781/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 26/3/2014.)

Segue a mesma trilha o Tribunal de Justiça de São Paulo:
“a desistência do participante autoriza a retenção proporcional da taxa de administração, devendo o fundo de reserva ser restituído ao final do grupo”
(TJSP, Ap. Cív. 1014043-92.2024.8.26.0224).

Em relação ao seguro de vida, a jurisprudência admite sua dedução proporcional, desde que usufruído o benefício pelo consorciado, o que restou demonstrado nos autos.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, não vislumbro nos autos elementos suficientes à sua configuração, sobretudo porque não comprovado a cobrança de valores em desacordo com o pactuado, tendo sido inclusive garantido a restituição parcial e não restou demonstrada qualquer negativação indevida, exposição vexatória ou conduta abusiva extrema.

A jurisprudência do STJ tem rechaçado a concessão de indenização moral em hipóteses análogas, ausente lesão concreta à esfera extrapatrimonial da parte consumidora.

Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

M
ajor
o os
honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento)
em favor do causídico do requerido
, diante do desprovimento do recurso
da requerente
, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, para remunerar o trabalho adicional do causídico,
mantendo,
contudo,
a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.